Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PIX. CHEQUE ESPECIAL. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes do uso do cheque especial, contratado pela agravante, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente.
2. Sem minimizar o impacto de eventual inscrição do nome da agravante no cadastro de restrição ao crédito e de eventual constrangimento ao ser cobrada administrativamente pela dívida decorrente do negócio jurídico fraudulento, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.